Tribunal: STF
Processo: RE 1572528
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO para julgar improcedente o pedido de pagamento dos valores referentes à ajuda de custo a magistrado.



    Nos aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de omissão em relação a fato novo, “consistente na alteração da Resolução CJF n. 04/2008 pela Resolução CJF n. 926, de 25 de novembro de 2024, a qual expressamente reconheceu aos magistrados o direito à ajuda de custo em virtude de nomeação de magistrado com mudança de domicílio” (Doc. 26, fls. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    Quanto ao ato normativo suscitado, não consta que se aplique a fatos anteriores à sua entrada em vigor, de modo que não representa fundamento sobre o qual a decisão ora embargada deveria ter se manifestado.



    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. 



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente